Tribunal: STF
Processo: ARE 1309574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido manteve a sentença de piso de seguinte teor:
    Adicional noturno. O adicional noturno é previsto no inc. IX do art. 7º da Constituição Federal, garantindo aos trabalhadores urbanos e rurais remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, considerando que há potencial prejuízo à saúde durante o serviço prestado à noite. O §3º do art. 39 da Constituição estendeu esse direito aos servidores ocupantes de cargo público.
    O pagamento de adicional noturno aos servidores públicos federais é previsto no inc. IV do art. 61 da L 8.112/1990 e disciplinado no art. 75 da mesma lei, que assim dispõe:
    Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 73.
    Para tanto, o docente fará jus a uma gratificação calculada em bases a serem estabelecidas por decreto (segunda parte da cabeça do art. 17 da L 5.5398/1968)
    Observa-se que enquanto o adicional noturno remunera o trabalho desempenhado após as vinte e duas horas, o regime de dedicação exclusiva agrega à remuneração um plus em razão da disponibilidade direcionada unicamente ao exercício do magistério. Os fundamentos não se confundem e não há vedação legal para a cumulação.
    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região já decidiu que a condição de exclusividade do magistério não consubstancia impedimento ao pagamento cumulativo/conjunto do adicional noturno com o acréscimo recebido no vencimento dos docentes relativo à exclusividade, sobretudo à míngua de disposição legal que vede a percepção conjunta dessas rubricas. (TRF4, Terceira Turma, AC 5003986-97.2016.4.04.7102, rel. Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 22mai.2019).
    O autor tem direito à percepção de adicional noturno pelas horas trabalhadas entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte.
    Base de cálculo e reflexos do adicional noturno. O valor da hora normal de trabalho deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais com o advento da Lei n. 8.112/90 (TRF4, Quarta Turma, 5000422- 87.2014.4.04.7100, rel. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, 15dez.2016).
    Para fins de pagamento de adicional noturno, o valor da hora normal deve ser acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 75 da L 8.112/1990) e apurado com base no vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, com exceção dos valores pagos na esfera administrativa e das parcelas prescritas. (TRF4, Quarta Turma, AC 5003170-52.2015.4.04.7102, rel. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 06jul.2017).
    Quanto à incidência do PSS sobre parcelas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria e às pensões, no julgamento do RE 593.068, relativo ao Tema nº 163 da Repercussão Geral, o STF já fixou que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. (STF, Plenário, j. 11out.2018, ata de julgamento publicada em 22put.2018, DJE 224)
    Todavia, conquanto constitua vantagem transitória, não deverá gerar efeitos sobre férias e décimo terceiro salário (TRF4, Quarta Turma, AC 2004.71.02.002103-1, rel, João Batista Lazzari, D.E. 9fev.2009).
    O IFSul deverá adotar as providências para que o cálculo dos pagamentos futuros aconteça como antes indicado, incluindo o adicional noturno pelas horas trabalhadas entre as vinte e duas horas e as cinco horas do dia seguinte, devendo pagar as diferenças vencidas desde a suspensão (abr.2018) bem como as decorrentes do recálculo do adicional noturno devido pelas horas trabalhadas nessas condições a partir de 2set.2014.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX, 37, caput, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente